Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707525-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se para julgamento em mesa visando a corrigir erro material. O pedido do autor é de declaração de inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022. A sentença denegou a segurança e a matéria foi devolvida a esta instância. Este vogal laborou em erro ao negar provimento ao recurso, quando a argumentação encaminhava-se no sentido de dar provimento. Nisso consiste o erro a ser corrigido. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator